Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709380-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON BARBOSA MACIEL, SERGIO PAULO LOPES FERNANDES AGRAVADO: AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios – Tutela de Urgência – Recebimento de valor em Precatório – Deferimento Parcial EMERSON BARBOSA MACIEL e SÉRGIO PAULO LOPES FERNANDES interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisões proferidas pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, as quais indeferiram o pedido de tutela de urgência formalizado pelos Autores, ora Agravantes. Em suas razões recursais, os Recorrentes defendem terem prestado serviço na qualidade de advogados do Agravado nos autos do Processo no. 0012056-72.1995.8.07.0001, acordando o recebimento de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o êxito da parte. O contrato, no entanto, teria sido extraviado, razão pela qual propuseram a presente demanda originária, a fim de arbitrar os honorários advocatícios a serem percebidos em virtude do trabalho prestado. Requereram, em sede de tutela de urgência, o bloqueio de 20% (vinte por cento) incidentes sobre o valor do precatório que será pago ao Agravado mais o valor de um ano de isenção de imposto de renda. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional. Inicialmente, é certo consignar que o feito depende de dilação probatória e perfectibilização do Contraditório e Ampla Defesa. Contudo, o perigo de dano é latente, uma vez que o precatório encontra-se na iminência de ser pago. Há probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida. Demais, há notícia de que o Agravado já percebeu o valor de R$ 99.643,08 (noventa e nove mil reais, seiscentos e quarenta e três reais e oito centavos) devido ao adiantamento preferencial. Outrossim, o deferimento da tutela deve ser proporcional e razoável, razão pela qual determino o bloqueio de 10% (dez por cento) do valor recebido pelo Agravado nos autos do Precatório citado pelos Agravantes. Na prática, o percentual deve incidir sobre o valor já adiantado e sobre o valor a ser percebido, dessa forma, além da retenção de 10% (dez por cento) do valor residual a ser percebido pelo Réu, deve-se destacar o valor de R$ 9.964,30 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), 10% (dez por cento) da quantia recebida a título de adiantamento. Por fim, destaco que inexiste irreversibilidade da medida, tendo em vista que os valores restarão bloqueados em conta vinculado ao Juízo, podendo ser liberados para a parte vencedora da demanda. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio de 10% (dez por cento) dos valores residuais a serem pagos ao Agravado AMÂNCIO IRENE DE VASCONCELOS nos autos do Precatório no. 0006840-89.2002.8.07.0000 mais R$ 9.964,30 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), valor correspondente a 10% (dez por cento) da quantia recebida a título de adiantamento. Oficie-se, com urgência, à Coordenação de Conciliação de Precatórios para transferência do valor bloqueado nos autos do Precatório no. 0006840-89.2002.8.07.0000 para uma conta vinculada ao Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, autos do Processo no. 0708184- 31.2020.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo de origem, dispenso as informações. Ao Agravado, em Contrarrazões de recurso. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator